Tribunal: TJMT
Processo: 1014619-50.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014619-50.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO LUCIANO DE ANDRADE - CPF: 229.456.011-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CARDÍACO MITRACLIP. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RATEIO DOS HONORÁRIOS ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que os entes públicos disponibilizassem procedimento cardíaco MitraClip à parte autora, confirmando tutela de urgência e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar os efeitos do falecimento da parte autora, ocorrido no curso da demanda, sobre a obrigação de fazer relativa ao fornecimento de procedimento médico; (ii) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde; e (iii) examinar a responsabilidade dos entes federados quanto ao pagamento da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da parte autora constitui fato superveniente relevante, a ser considerado pelo tribunal, nos termos do art. 493 do CPC, tornando inviável a implementação da obrigação de fazer originalmente postulada e configurando perda superveniente do objeto quanto ao fornecimento do tratamento.

4. Prejudicada, por conseguinte, a discussão relativa ao direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes federados, diante da impossibilidade jurídica e fática de realização do procedimento médico após o óbito.

5. A superveniência do óbito não afasta a análise dos ônus sucumbenciais, pois a demanda foi legitimamente proposta para assegurar direito fundamental à saúde.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

7. Assim, mostra-se inadequada a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, impondo-se o arbitramento equitativo da verba honorária, conforme os critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

8. A responsabilidade dos entes federados pela prestação do serviço de saúde é solidária, circunstância que também alcança os efeitos processuais da condenação, incluindo o pagamento dos honorários advocatícios, os quais devem ser suportados de forma proporcional pelos entes demandados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Município de Sinop desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme orientação do Tema 1.313 do STJ, sendo os entes federados solidariamente responsáveis pelo pagamento da verba sucumbencial, com rateio proporcional entre os litisconsortes passivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, 487, I, e 493.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, 1ª Seção, recursos repetitivos (Tema 1.313), j. 2024; STF, RE 855178/SE, Tribunal Pleno, repercussão geral (Tema 793), j. 23.5.2019; TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, relator Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025; TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, relator Desembargador Jose Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1014619-50.2024.8.11.0015, ajuizada por Antônio Luciano de Andrade em face dos apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e determinando que os réus, solidariamente, disponibilizem o procedimento cirúrgico Mitraclip, conforme relatório médico, sob pena de bloqueio judicial. Consequentemente, o processo foi declarado extinto, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I e, art. 490, ambos do CPC.

Ademais, os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados nos seguintes percentuais: 10% até 200 salários-mínimos; 8% sobre o montante superior a 200 até 2.000 salários-mínimos; e 5% sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, devendo cada requerido responder pela proporção de 50% do valor total.

Apelação do Estado de Mato Grosso

O apelante suscita preliminarmente a suspensão do processo, tendo em vista a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no Tribunal de Justiça e de Tema com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, ambos pendentes de julgamento definitivo, que tratam do critério de arbitramento de honorários na judicialização da saúde e da possibilidade de fixação por equidade em casos de valores elevados.

No mérito, argumenta a incompetência do juízo comum, por entender que o valor da causa se enquadra no limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que afastaria a condenação em honorários na primeira instância.

Subsidiariamente, defende o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito à saúde, ou, ainda, a fixação com base no efetivo proveito econômico obtido, que estima em aproximadamente dez mil reais, considerando os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e as médias estatísticas de internação.

Sustenta, por fim, a necessidade de divisão proporcional da verba sucumbencial entre os litisconsortes, sem solidariedade presumida, e a obrigatoriedade de prestação de contas com intervenção do Ministério Público.

Requer a suspensão do feito e, no mérito, o afastamento da condenação em honorários ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para remessa ao Juizado Especial, o arbitramento por equidade, a fixação dos honorários com base no proveito econômico estimado e a divisão proporcional entre os réus.

Apelação do Município

Em suas razões recursais, aduz a municipalidade que, embora reconheça sua responsabilidade solidária com os demais entes federados, a sentença merece reforma para que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao ente efetivamente competente, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, aos municípios compete apenas a atenção básica, cabendo aos estados o fornecimento de procedimentos de alto custo e alta complexidade, como seria o caso dos autos.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo o qual, embora haja solidariedade entre os entes, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento, bem como o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Subsidiariamente, requer que a condenação em honorários sucumbenciais seja igualmente direcionada ao Estado, argumentando que o Município não deu causa à demanda.

Sustenta que o princípio da causalidade deve prevalecer sobre o da sucumbência, pois a instauração do processo decorreu da omissão do ente estadual em fornecer o serviço de alta complexidade, não havendo justificativa para impor ao Município o ônus da sucumbência.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação e os honorários sejam direcionados ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões da parte autora contra o apelo do Estado de Mato Grosso

A parte autora sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o Estado tem o dever constitucional de garantir o direito à saúde e arcar com os custos necessários.

Afirma que os honorários advocatícios devem seguir os critérios objetivos do art. 85 do CPC/2015, afastando a fixação por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico é elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Destaca que os honorários possuem natureza alimentar e que o novo Código buscou impedir valores irrisórios contra a Fazenda Pública. Conclui que o recurso do Estado contraria a lei e a jurisprudência, devendo ser rejeitado.

Contrarrazões da parte autora contra o apelo do Município

Sustenta que os entes federados têm responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, não podendo o Município se eximir de prestar o tratamento necessário.

Afirma que a tese recursal é protelatória e contrária à Constituição. Quanto aos honorários, defende sua legitimidade em favor da Defensoria, destinados exclusivamente ao fundo institucional, conforme previsão legal e decisão recente do Supremo Tribunal Federal.

Conclui pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

Sustenta que o direito à saúde é solidário, mas deve ser direcionado ao ente responsável conforme pactuações do SUS e o Tema 793 do STF.

Afirma que tal entendimento não autoriza a exclusão de entes do processo, mas garante a inclusão do responsável primário e a responsabilização subsidiária dos demais, assegurando ao cidadão o acesso ao tratamento e permitindo eventual ressarcimento entre os entes públicos.

Contrarrazões do Município

Defende que a obrigação e os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, já que o tratamento requerido é de alto custo e, pelas regras de repartição de competências, cabe ao Estado e à União a prestação de serviços de média e alta complexidade, enquanto ao Município compete apenas a atenção básica.

Sustenta que não deu causa à demanda e invoca entendimento consolidado dos tribunais superiores, concluindo pelo desprovimento do recurso com fundamento no tema 793 do STF.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos, no sentido de que o procedimento pleiteado deve ser assegurado pelo Estado e, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, objetivando a disponibilização do procedimento cardíaco MitraClip, indicado com urgência em razão da gravidade do quadro clínico e do risco de descompensação cardíaca e morte.

A tutela de urgência foi deferida, determinando o fornecimento dos procedimentos pleiteados. Posteriormente, foi juntada aos autos informação acerca do falecimento do autor em 09/08/2024.

Ato contínuo, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida e determinando que os entes públicos assegurassem o tratamento requerido, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelecendo que cada requerido arcaria com 50% da verba honorária.

Inconformados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop interpuseram recursos de apelação.

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, em razão da discussão instaurada neste Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre os critérios de arbitramento da verba sucumbencial em demandas de saúde pública.

Por sua vez, o Município de Sinop defende que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, o cumprimento inicial da obrigação deveria ser direcionado ao Estado, em razão das regras de repartição administrativa de competências, sobretudo por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Do valor da causa

Insurge-se o apelante contra o valor atribuído à causa (R$ 330.000,00), sob alegação de inidoneidade, por ter sido baseado em orçamentos privados e não observar os critérios do Tema 1033 do STF (RE 666.094/DF).

A pretensão deduzida na presente ação, contudo, não se insere nos contornos definidos na tese do Tema 1033, cuja aplicação se restringe às ações de ressarcimento promovidas por unidades privadas de saúde contra o Poder Público, após atendimento compulsório de pacientes do SUS por ordem judicial.

Assim, o fundamento da tese firmada pelo STF não se aplica à presente demanda, como bem pontuado na sentença.

Dessa forma, mantenho o valor atribuído à causa, o qual guarda razoabilidade diante da complexidade, natureza continuada e volume das sessões terapêuticas requeridas.

Ademais, o Estado sustenta que a demanda deveria ter sido processada e julgada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa - que, segundo afirma, seria inferior ao teto de 60 salários mínimos - e, por isso, seriam indevidos honorários sucumbenciais em primeira instância, à luz do art. 55 da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei 12.153/2009.

Contudo, verifica-se nos autos que o valor atribuído à causa é de R$ 330.000,00, montante superior ao limite legal de 60 salários mínimos, razão pela qual se mostra incabível o processamento da ação no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Rejeito, pois, a tese recursal de indevido pagamento de honorários em razão da suposta competência dos Juizados da Fazenda Pública.

Do contexto fático superveniente - falecimento da parte autora

Conforme consta nos autos, por meio de ofício juntado aos autos, foi informado que o paciente veio a óbito em 9/8/2024. Tal circunstância possui relevância direta para a análise da controvérsia recursal.

Observa-se que a demanda foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos a providenciar procedimento médico específico, de natureza altamente especializada.

O falecimento da parte autora constitui fato superveniente relevante ao julgamento da causa, o qual deve ser considerado por esta instância revisora, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Entretanto, conforme se verifica dos elementos constantes do processo, o falecimento da parte autora ocorreu antes mesmo da efetiva implementação da medida liminar concedida.

Dessa forma, a prestação material pretendida - consistente na realização do procedimento médico indicado - tornou-se inviável em razão de circunstância superveniente, configurando perda do objeto da obrigação de fazer originalmente postulada.

Nesse contexto, revela-se inócua qualquer discussão acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes federativos, uma vez que não subsiste possibilidade jurídica ou fática de implementação do tratamento pretendido.

Assim, a controvérsia recursal relativa ao direcionamento da obrigação de prestação do serviço de saúde resta prejudicada por fato superveniente, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ressalte-se, contudo, que a superveniência do óbito não afasta a análise das consequências processuais da demanda, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios, porquanto a ação foi legitimamente proposta com o objetivo de assegurar direito fundamental à saúde.

Dos honorários advocatícios

A insurgência recursal versa sobre a forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas à judicialização do direito à saúde pública.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, com fundamento no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), observa-se que o incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, fixando-se a seguinte tese:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. [...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]
” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), vinculados ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Os Recursos Especiais mencionados, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), foram julgados, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Esse entendimento pacificou a controvérsia sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios nessas ações, esvaziando o objeto do IRDR e afastando a necessidade de suspensão do presente feito.

No que tange à repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade em demandas de elevado valor, verifica-se que não houve determinação de suspensão nacional dos processos.

Além disso, tal controvérsia não se aplica diretamente ao caso, que trata da fixação de honorários em demandas de saúde pública, regidas por entendimento consolidado no Tema 1.313 do STJ.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso para que os honorários sejam fixados com base na equidade, conforme o disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Constata-se que, no caso, os honorários advocatícios foram fixados nos seguintes percentuais: 10% até 200 salários-mínimos; 8% sobre o montante superior a 200 até 2.000 salários-mínimos; e 5% sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos.

Contudo, em observância ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, razão pela qual os arbitro em R$ 3.000,00, valor compatível com os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação. Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Ente responsável, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, o pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser suportado pelos entes públicos, cabendo a cada um arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto:

a)
não conheço
da insurgência recursal do Município quanto ao pretendido direcionamento da obrigação de prestação do serviço de saúde, porquanto a matéria restou prejudicada em razão de fato superveniente - falecimento da parte autora - que tornou inviável a implementação da obrigação de fazer postulada; e, na parte conhecida,
nego provimento
ao apelo do Município de Sinop.

b)
dou parcial provimento
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00, conforme a orientação firmada no Tema n. 1313 do STJ, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado; e

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026